Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705416-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADA: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram em face da decisão que, nos autos da ação de manutenção de posse que fora movida pela agravada – Associação de Moradores do Condomínio Residencial Jardim Vitória – em seu desfavor e da Cia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil - Novacap, deferira o requesto liminar almejado pela entidade associativa, determinando a suspensão das operações demolitórias mencionadas na exordial até a conclusão dos levantamentos socioeconômicos em curso nos autos do processo n° 0712299-78.2019.8.07.0018, de modo a evitar a remoção da população que ocupa ilegalmente o Parque Ecológico do Riacho Fundo sem conferir condição adequada de suprimento do direito à moradia. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, nos autos da ação civil pública n° 0712299-78.2019.8.07.0018, encontra-se fluindo prazo para o levantamento socioeconômico da população que ocupa ilegalmente o Parque Ecológico do Riacho Fundo, onde se encontra localizado o condomínio residencial representado pela parte autora, de modo que, até que sejam adotadas providências assumidas pelo poder público nos autos da execução da sentença coletiva, sobeja inviável o início de ações concretas volvidas ao desalijamento das pessoas ali instaladas, restando patenteado, pois, o periculum in mora, consubstanciado no fato de que as remoções criarão grave problema social. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, ao menos para que lhe seja franqueado o direito de proceder à “desobstrução de muros, cercamentos, obras novas e em andamento na poligonal do Parque Ecológico do Riacho Fundo”, e, ao final, a reforma do decisório desafiado, a fim de que seja indeferido o provimento antecipatório requerido. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, assinalara, em suma, que as operações havidas na área do Parque Ecológico do Riacho Fundo, que perfizeram o objeto do questionamento materializado na ação possessória subjacente, tivera o objetivo de retirar cercamentos e ocupações irregulares desabitadas, em estágio inicial de construção, isto é, de dar cumprimento à sentença expedida nos autos da ação civil pública associada aos autos principais. Acentuara, nesse sentido, que os fatos narrados foram pautados no poder de polícia e precedidos da constatação da irregularidade das ocupações, eis que sem o autorizativo prévio dos órgãos competentes, com a circunstância agravante de que estão localizadas em área de preservação permanente e objeto de unidade de conservação. Pontificara, outrossim, que “as operações indevidamente suspensas tinham o condão fundamental de contenção dos abusos e atos de expansão do parcelamento ilegal, porém, em indevido conflito de julgados, a Agravante encontra-se de mão atadas para justamente cumprir o quanto lhe foi determinado pelo mesmo Juízo em ação coletiva”. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de advir dano irreparável com a manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser processado e municiado com efeito suspensivo, e, ao final, ser provido, com o consequente indeferimento do provimento liminar requestado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram em face da decisão que, nos autos da ação de manutenção de posse que fora movida pela agravada – Associação de Moradores do Condomínio Residencial Jardim Vitória – em seu desfavor e da Cia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil - Novacap, deferira o requesto liminar almejado pela entidade associativa, determinando a suspensão das operações demolitórias mencionadas na exordial até a conclusão dos levantamentos socioeconômicos em curso nos autos do processo n° 0712299-78.2019.8.07.0018, de modo a evitar a remoção da população que ocupa ilegalmente o Parque Ecológico do Riacho Fundo sem conferir condição adequada de suprimento do direito à moradia. Almeja o ente distrital, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, ao menos para que lhe seja franqueado o direito de proceder à “desobstrução de muros, cercamentos, obras novas e em andamento na poligonal do Parque Ecológico do Riacho Fundo”, e, ao final, a reforma do decisório desafiado, a fim de que seja indeferido o provimento antecipatório requerido. Do alinhado afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento antecipatório, o impedimento das operações individualizadas na petição inicial da ação subjacente como expressão do Poder de Polícia inerente ao controle das ocupações irregulares havidas no Parque Ecológico do Riacho Fundo. Emoldurada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invocam afiguram-se parcialmente revestidos de verossimilhança e plausibilidade. Vejamos. Inicialmente, com o objetivo de subsidiar a correta apreensão da controvérsia, necessário rememorar que, nos autos da ação civil pública n° 0712299-78.2019.8.07.0018, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do Distrito Federal, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, sobreviera provimento sentencial que, resolvendo o mérito da ação, acolhera a pretensão deduzida na peça pórtico para condenar i) “o Distrito Federal e IBRAM a promover a fiscalização efetiva da área do parque, devendo remover ocupações ilegais não amparadas por decisões judiciais, impedir a instalação de novas invasões e expansão das atualmente existentes, impedir a deposição de lixo e entulho no interior e entorno da unidade de conservação, bem como os demais atos inerentes ao exercício eficiente do poder de polícia”; ii) “o Distrito Federal e o IBRAM à obrigação de cercar a área ainda não invadida e protegida por tutela jurisdicional, na poligonal remanescente Parque Ecológico do Riacho Fundo, devendo também apor placas indicativas da afetação do local, com as advertências sobre a configuração de crime ambiental nas condutas de construir, depositar lixo ou alterar, por qualquer modo, a composição ambiental da área”; iii) “o Distrito Federal e o IBRAM à obrigação de elaboração do termo de referência destinado à construção do Plano de Manejo do Parque Ecológico do Riacho Fundo”; iv) “a Novacap à obrigação de fazer consistente no cumprimento integral das condicionantes estabelecidas na Licença de Operação n. 26/2008, no prazo de noventa dias desde o trânsito em julgado a ser alcançado neste feito”; v) “a Novacap à obrigação de readequar seus lançamentos no interior do parque às diretrizes da Resolução Adasa 09/2011”, e, finalmente, vi) “o Distrito Federal e o IBRAM à obrigação de executar todos os atos indispensáveis à integral implantação, proteção, desobstrução, administração e fiscalização do Parque Ecológico do Riacho Fundo, ressalvados os atos de cumprimento a cominações judiciais”. Apreciando os apelos interpostos pelo Distrito Federal, pelo Ibram e pela Novacap, a egrégia 1a Turma Cível desta Casa de Justiça dera parcial provimento ao apelo dessa derradeira apelante, tão somente para declarar o cumprimento das condicionantes ambientais n° 1, 2, 5 e 6, remanescendo, quanto ao mais, a omissão declarada e as cominações impostas aos demais réus. Veja-se como restara lançada a ementa do julgamento em referência, verbis: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANEJO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTE FEDERATIVOO E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS. OBJETO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PARQUE ECOLÓGICO DO RIACHO FUNDO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – UC. PROTEÇÃO AMBIENTAL. MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA NATURAL. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO. DEVER JURÍDICO. POLIGONAL. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL. CRIAÇÃO. LEI DISTRITAL No 1.705/1997. IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS ECOLÓGICOS ESPECÍFICOS. RECATEGORIZAÇÃO PARA UC. LEI N° 6.414/2019. MEIO AMBIENTE. DIREITO. PROTEÇÃO. DEVER DO ESTADO E DA COLETIVIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA COMUM. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DE AGIR. SISTEMAS NACIONAL E DISTRITAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. REGRAMENTO. NÃO OBSERVADO. PLANO DE MANEJO. PRAZO: 05 (CINCO) ANOS. NÃO ELABORAÇÃO. ÁREA. INVASÕES. OCUPAÇÕES IRREGULARES. DESPEJO DE LIXO E ESGOTO. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONSTATADA. TESE INFIRMATÓRIA. INGERÊNCIA JUDICIAL. EXCESSIVA JUDICIALIZAÇÃO. LIMINARES A IMPEDIR A DEMOLIÇÃO DAS ACESSÕES. FATOS INOPONÍVEIS. OMISSÃO ANTERIOR ÀS ORDENS JUDICIAIS. PROVIMENTO SENTENCIAL. RESGUARDO DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DIVERSAS. FATO EXTINTIVO. INSUBSISTENTE. NOVACAP. CONDICIONANTES AMBIENTAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL. OMISSÃO REMANESCENTE. TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUESTÕES PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEFESA DE CARÁTER MERITÓRIO. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ADEQUAÇÃO, UTILIDADE E NECESSIDADE DA LIDE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. CRITÉRIOS. NÃO PREENCHIMENTO. INVIABILIDADE. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE LIDE AVIADA POR MORADORES DE ÁREA PÚBLICA. INVASÃO. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. TEMAS E PRETENSÕES DIVERSAS. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E DO IBRAM DESPROVIDO. APELO DA NOVACAP PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado, necessário e útil para a perseguição da prestação almejada, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 2. De acordo com a regra albergada pelo Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio necessário: (i) a primeira advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (ii) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material; descerrando que, não se divisando qualquer dessas situações no caso concreto, ressoa desnecessária a formação de litisconsórcio necessário entre as entidades estatais sujeitas à ação civil pública manejada pelo Ministério Público e as pessoas que, invadindo área destacada como de proteção ambiental, a ocupem irregularmente, porquanto a resolução da pretensão coletiva não depende nem afeta a resolução subjacente pertinente aos invasores da área pública objeto do pedido que deverão ser desalojados de forma autônoma e independente. 3. Conquanto a área pública objeto da tutela pretendida seja objeto de invasões por particulares, fundamento içado, inclusive, como causa de pedir da pretensão formulada em face dos órgãos públicos incumbidos de velar pela higidez do patrimônio ambiental e social de uso regulado ou comum por terem negligenciado as atribuições que lhes estão reservadas, não se divisa fundamento para que os invasores ou entidade associativa que criaram sejam postados na composição passiva da ação civil pública que lhes fora endereçada, pois o alcance subjetivo da pretensão estará adstrita aos integrantes da relação processual e o fato de os entes, acolhido o pedido, estarem compelidos a recuperar a posse e preservar a área, não legitima que os detentores sejam reputados litisconsortes necessários, pois as relações materiais são inteiramente distintas, devendo sua situação particularizada ser resolvida em sede autônoma na realização das incumbências administrativas. 4. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir e de composição subjetiva, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, além de não ostentarem idêntico pedido ou causa de pedir nem a mesma natureza jurídica, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram a mesma composição subjetiva, podendo a identificação de entendimento sobre a mesma matéria de direito, se o caso, ser demandada via dos instrumentos adequados, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas não ensejar o reconhecimento da conexão. 5. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, é distinto, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios. 6. Nos termos do estampado pela Carta Magna, a efetiva promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para além de se transubstanciar em bem de uso comum do povo, cuja natureza soa como de essencialidade à vida, é direito de todos e deve ser garantido pelo Poder Público e pela coletividade, a quem, mediante um verdadeiro agir, incumbe defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput), estatuindo-se, para esse desiderato, uma série de deveres e incumbências (§ 1°, incisos I a VII) que serviram de substrato de validade normativa para a positivação de instrumentos de preservação ambiental tais qual o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, instituído pela Lei n° 9.985/2000, a representar, nos termos desse instrumento normativo, o “conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais” (art. 3°). 7. Porquanto cuida-se de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna e a flora, no âmbito distrital, entre outras medidas, fora promulgada a Lei Complementar Distrital n° 827/2010, que criara, no plano local, o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC, a qual estipulara que, defronte o administrador público a determinada poligonal erigida normativamente à condição de Unidade de Conservação, teria ele o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da instituição da referida unidade, para elaborar o indispensável Plano de Manejo (LC n° 827/2010, art. 25, §§ 3° e 4°) 8. Diante do regramento inserto, além das convenções internacionais às quais a Federação Brasileira anuíra, exsurgira para a administração pública o poder-dever de implementar e fiscalizar as áreas públicas delimitadas, por lei ou por ato infralegal, como integrantes do sistema de proteção ambiental, não ressaindo daí meras normas de cunho programático em que a simples adoção de providências preliminares ou a posteriori do evento danoso não ensejam desencargo quanto ao dever imposto ao Poder Público, emergindo, ademais, dessa apreensão que, observada e incontroversa a existência de ocupações irregulares, depósitos de lixo, falta de cercamento e obras irregulares de drenagem pluvial, além da própria confissão estatal no sentido de que não encerrara o projeto de implementação da Unidade de Conservação criada, ressoa plenamente demonstrada a omissão estatal quanto às obrigações que legal e socialmente lhe estão afetadas. 9. Diante da indevida omissão estatal quanto ao dever imposto de resguardo do meio ambiente local, notadamente ao não efetivar a implementação da poligonal denominada Parque Ecológico do Riacho Fundo, sobressai hialina a atuação do órgão ministerial, via ação civil pública, na qual demonstrara cabalmente a incúria quanto às obrigações afetadas ao Poder Público, não se prestando como óbice legítimo a alegação direcionada a imputar ao Poder Judiciário a omissão administrativa, argumentando a existência de óbices cuja premissa genética seriam decisões judiciais por meio das quais atos demolitórios a serem empreendidos pela administração foram obstados, qualificando a existência de excessiva judicialização e indevida ingerência na discricionariedade administrativa. 10. Haja vista a inescusável e inarredável constatação da mora estatal, ensejando a percepção de que a obrigação de fazer imposta nada mais é do que a conformação judicial daquilo que já estava afetado ao Poder Público por força de lei, emergindo ainda que não há qualquer desproporcionalidade no prazo fixado pelo Juízo a quo, a intersecção realizada pelo Poder Judiciário não desrespeita a margem de discricionariedade administrativa, mas, ao revés, determina que as obrigações normativamente previstas sejam objeto de fiel e imediato cumprimento, notadamente dada a dimensão do direito difuso vindicado via ação civil pública, mormente quando resguardadas as hipóteses em que, por força mesmo de ordens judiciais, atos demolitórios foram obstados. 11. À luz da inexorável desídia quanto às tarefas relacionadas à implementação e à fiscalização da Unidade Conservação chamada Parque Ecológico do Riacho Fundo, por parte do Distrito Federal e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, além da não obtenção da indispensável Licença de Operação, em relação à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, ainda que tenha esta última adimplido com parcela das condicionantes necessárias a isso, soa impassível a prática de ato omissivo, sobejando legítimo o édito jurisdicional que lhes cominara as obrigações de fazer que, aliás e ademais, estão previstas no plano normativo e cuja observância fora pelos réus olvidada. 12. Apelações conhecidas. Recurso dos primeiros réus (DF e IBRAM) desprovidos. Parcialmente provido o apelo da terceira ré (Novacap). Preliminares rejeitadas. Sentença reformada em parte. Unânime.” (Acórdão 1367217, 0712299-78.2019.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) Inadmitidos o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos pelo Distrito Federal e pelo Ibram, e tendo sido rejeitados, outrossim, os agravos interpostos em face da decisão que lhes negara seguimento, foram os autos, com a certificação do trânsito em julgado, remetidos novamente à instância de origem, após o que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentara, em 11 de dezembro de 2023, o correlato cumprimento da sentença, almejando, em suma, o cumprimento das obrigações retratadas nos provimentos judiciais acima mencionados. Consoante se depura, ademais, dos autos da ação civil pública em fase de execução, e naquilo que interessa ao deslinde do vertente recurso, fora o executivo sobrestado para fins de realização de levantamento socioeconômico das famílias em condições de vulnerabilidade que se encontram instaladas no interior do Parque Ecológico do Riacho Fundo. Pois bem. Sobressai da análise dos autos da ação de manutenção na posse, aviada pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Jardim Vitória em 30 de janeiro de 2025, que teria se iniciado, no mesmo dia, operação “para retirada em massa de todos os moradores ali presentes”, com “derrubadas das casas nesse exato momento, com uma operação de guerra”. Daí porque requerera, ao final, “antecipação dos efeitos da tutela para impedir que haja o cumprimento do ato demolitório da área localizada na área do Parque Riacho Fundo; 2. O recebimento do presente ação em seu efeito suspensivo, para fins de suspender a ação executiva e manter na posse os MORADORES ate que sejam analisados os levantamentos necessários (socieconomico, delimitação da área do parque), assim como a inclusão no polo passivo para responder as acusações”. Ainda em 30 de janeiro de 2025, sobreviera a decisão interlocutória que perfaz o objeto da irresginação, a qual deferira, consoante relatado, a liminar requestada, de molde a determinar a suspensão “das operações mencionadas na inicial”. Senão, vejamos: “Associem-se aos autos da ação civil pública cuja execução se pretende obstar (autos n. 0712299- 78.2019.8.07.0018). Na ação civil pública, está a fluir prazo para o levantamento socioeconômico da população que ocupa ilegalmente o parque ecológico, visando exatamente conferir condições adequadas para a remoção, de modo a se respeitar minimamente também a dignidade das pessoas envolvidas que, embora não tenham o direito de permanecer degradando a unidade de conservação, fato que prejudica todo o restante da população, não estão ali propriamente por vontade de degradar, mas em razão da tradicional ausência de alternativas adequadas para o suprimento do direito à moradia, item tradicionalmente desprezado ou mal gerido pelas políticas públicas no Distrito Federal, desde o advento da Capital por aqui. Portanto, até que as providências assumidas pelo poder público nos autos da execução da sentença coletiva sejam efetivadas, afigura-se efetivamente não condizente com a confiança e lealdade processual que o próprio poder público inicie as ações de execução concreta, pondo as pessoas na rua sem a indicação adequada de como irá lidar com o problema social que isso criará. Recordo, a propósito, que a postura de descompromisso do poder público para com populações vulneráveis a serem removidas de ocupações ilegais é incompatível com a política judiciária de tratamento de conflitos fundiários coletivos e com as decisões proferidas nas ADPFs 828 e 976, o que confere plausibilidade jurídica ao pedido de suspensão das operações. O periculum in mora é evidente: sem a certeza sobre o tratamento a ser dado à população que aparenta ser socialmente vulnerável, as remoções criarão grave problema social para os que serão lançados às ruas, o que obviamente não é benéfico também para todos os demais integrantes do corpo social. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão das operações mencionadas na inicial, ao menos até a conclusão dos levantamentos socioeconômicos e esclarecimentos, pelo Distrito Federal, sobre as medidas a serem adotadas para o abrigamento das pessoas a serem removidas. Cite-se e intime-se o réu, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública, para ciência da lide e eventual manifestação sobre o interesse em atuar como custos vulnerabilis”. Alinhavados esses registros, há de ser ressaltado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Consoante se infere dos documentos coligidos aos autos principais, os imóveis cujas acessões se pretende resguardar encontram-se localizados no Parque Ecológico do Riacho Fundo, de modo que as ocupações, a par de se encontrarem em área pública, também inserem-se em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, o que inviabiliza, portanto, a regularização da ocupação. Ademais, da análise atenta do teor do Relatório de Auditoria e Fiscalização n° 9/2025, coligido juntamente com o agravo de instrumento, ressoa impassível que a área objeto da ação fiscal fora justamente o Parque Ecológico do Riacho Fundo, mais especificamente “BR 060 atrás das floriculturas, fundos do condomínio irregular Jardins Vitória”. Destarte, o Ibram, no exercício do poder de polícia ambiental que lhe é inerente, promovera operação que se iniciara em 28/01/2025, tendo por objetivo “retirar cercamentos e ocupações irregulares desabitadas, em estágio inicial de construção”. O referido documental, aliás, faz referência expressa à ação civil pública anteriormente mencionada, denotando que as ações tiveram por desiderato o cumprimento de parte das cominações que lhe foram impostas pela sentença coletiva, notadamente no que se refere à obrigação de “promover a fiscalização efetiva da área do parque, devendo remover ocupações ilegais não amparadas por decisões judiciais, impedir a instalação de novas invasões e expansão das atualmente existentes, impedir a deposição de lixo e entulho no interior e entorno da unidade de conservação, bem como os demais atos inerentes ao exercício do poder de polícia". Sob essa ótica, e à primeira vista, tem-se que não se afigurariam ilegais demolições realizadas pela administração no exercício do poder de polícia que lhe é inerente e assegurado, notadamente em se tratando de área pública ambientalmente protegida. Não se deve olvidar que, conquanto a ocupação em muitos casos seja continuada e pacífica, não confere qualquer direito ao seu ocupante, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, Na hipótese, em se tratando de área pública, a ocupação pelos associados da agravada encerra, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário e desguarnecida, ademais, de boa-fé, uma vez que inexiste autorização para utilização do bem pelos particulares, o que, frise-se, seria inviável, já que se trata de área de uso controlado e impassível de ocupação com fins residenciais. Ocorre que, nos autos do executivo proposto pelo MPDFT, evidenciara-se – inclusive diante do Relatório Técnico carreado quando da deflagração do procedimental – a existência de diversas ocupações no Parque Ecológico do Riacho Fundo, inclusive, mas a ele não se limitando, o parcelamento irregular do Condomínio representado pela ora agravada. Vejamos: “(...) a área do Parque Ecológico Riacho Fundo tem atualmente diversas ocupações em seu interior (...) destas, cinco são localizadas próximas à sede da UC (...) essas ocupações se iniciaram em época anterior a 1997. Ocupa o interior do Parque, ainda, o parcelamento irregular denominado condomínio Residencial Jardim Vitória, com área superior a 12 hectares e em franco desenvolvimento e expansão. (...) “Na área alvo da denúncia, poligonal em vermelho no mapa, identificamos desmatamento, abertura de ruas, posteamento para rede elétrica e 121 edificações, sendo 46 construídas em 2018 e as 75 restantes, construídas entre 2019 e 2020. As referidas edificações são de alvenaria ou madeira e na sua maior parte já habitada, conforme fotos do local, anexas. Foi confirmado que a área da ocupação está inserida no Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, conforme poligonal em verde no mapa anexo” Com a intervenção da Defensoria Pública do Distrito Federal na condição de custos vulnerabilis, restara salientada, nos autos do executivo, a necessidade de provocação da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES para a realização de estudo socioeconômico na comunidade que ocupa irregularmente a Unidade de Conservação, a fim de “identificar a existência e número de pessoas em situação de vulnerabilidade social”. A manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal fora secundada, inclusive, de petitório apresentado pelo Distrito Federal e pelo próprio Ibram, que também salientaram que “os órgãos públicos ainda não realizaram um levantamento completo e atualizado das ocupações existentes, para que se saiba qual o seu número, suas condições e o quantitativo da população que reside no local, bem como suas condições sócio-econômicas. Esta providência está sendo adotada e demanda algum tempo para ser concluída, tendo em vista o dispêndio de uma grande quantidade de recursos humanos, técnicos e financeiros para sua realização”. Diante desse cenário, o Distrito Federal e o Ibram informaram naqueles autos que foram solicitadas informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES para que verificasse a existência de pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade no interior do Parque Ecológico do Riacho Fundo, requerendo, inclusive, a suspensão da execução até a obtenção de tais informações. Assim, se é verdade que à Administração Pública está debitado o poder-dever de velar pela regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, rurais e públicas, estando, inclusive, municiada com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las, independentemente de prévia intimação ou autorização judicial, também o é que, especificamente em relação à remoção das ocupações já existentes na Unidade de Conservação em referência, o próprio agravante, juntamente com o Distrito Federal, reconhecera, nos autos do executivo, a necessidade de que a atuação fiscalizatória e interventiva seja precedida dos estudos aptos a ensejarem uma atuação equilibrada, mormente para que, fiado na inexorável necessidade de se promover a proteção ambiental, não seja criado problema social igual ou ainda mais grave. Em suma, da leitura atenta dos autos da ação civil pública emerge a constatação de que o Ministério Público do Distrito Federal e Território, na qualidade de exequente, e o Distrito Federal e o Ibram, na qualidade de executados, reconhecem a necessidade de que a intervenção no local, em relação aos habitantes ali presentes, seja feita de maneira comedida e com amparo em estudos técnicos, inclusive de natureza socioeconômica, com vistas ao resguardo do direito à moradia e à dignidade das pessoas envolvidas, que se encontram, ao que tudo indica, em situação de vulnerabilidade social. Sob essa inafastável realidade, e principalmente em razão da pendência quanto ao levantamento dessas informações que o próprio Ibram reputara, nos autos do executivo, indispensáveis, torna-se desmedida e contraditória a adoção imediata de condutas tendentes a remover as ocupações consolidadas lá existentes. Com efeito, estando suspenso o cumprimento de sentença no que concerne à obrigação de o Distrito Federal “remover ocupações ilegais não amparadas por decisões judiciais”, ressai inviável que a Administração Pública se valha da autoexecutoriedade inerente aos atos administrativos para exercer seu poder de polícia sobre objeto que se encontra, agora, sob a tutela jurisdicional, sob pena de restarem configurados desrespeito à autoridade da decisão judicial, usurpação de competência, afronta à coisa julgada e, ainda, conduta contraditória da administração distrital, que reconhecera a necessidade de embasar a remoção dos ocupantes em estudos técnicos. Como cediço, a autoexecutoriedade dos atos administrativos não é um poder absoluto, e encontra limites, dentre outros, na necessidade de respeito às decisões judiciais e ao devido processo legal, de modo que, já tendo sido a questão – relativa à remoção das ocupações ilegais – submetida ao crivo jurisdicional, a observância aos comandos judiciais, notadamente quanto à suspensão da adoção de medidas concretas tendentes a despejar um número elevado de pessoas em aparente condição de vulnerabilidade social, é medida que se impõe, sob pena de se esvaziar a autoridade do Poder Judiciário. Nesse sentido, enquanto não forem concluídos os estudos e esclarecimentos necessários a embasar eventual necessidade de amparo das pessoas que serão removidas compulsoriamente do local, não há motivo para que seja infirmado o decisório vergastado, devendo, pois, permanecer o óbice à adoção de medidas concretas tendentes a remoção compulsória de pessoas do local, pois essa determinação se harmoniza com o itinerário procedimental percorrido nos autos do executivo em referência. Por outro lado, as operações noticiadas no bojo da exordial apresentada nos autos da ação possessória subjacente não condizem com aquelas que foram efetivamente realizadas pelo Ibram em concurso com outros órgãos públicos no mês de janeiro de 2025. Conquanto a entidade associativa tenha atinado para a possiblidade de as ações fiscais deixarem “milhares de pessoas desabrigadas” em função da derrubada de suas casas, o que se observa das operações realizadas é que foram estas circunscritas à retirada de cercamentos e construções desabitadas, em estágio inicial de construção. Consoante o noticiado no termo de ação fiscal, cuja veracidade, vale lembrar, é presumida, os agentes públicos procederam, previamente, à verificação de “diversos lotes vazios com edificação de muros de alvenaria.”, além de “construções em fase inicial, tudo em desacordo com os objetivos da unidade de conservação e sem qualquer anuência do órgão ambiental”. O resultado da operação, portanto, que se iniciara em 28/01/2025 e findara em 30/01/2025, fora tão somente a desconstituição “de 03 (três) edificações em alvenaria e 01 (uma) de madeirite todas desabitadas, que serviam como depósito de materiais de construção totalizando aproximadamente 159m2 , bem como cerca de 467 metros linerares de muros e portões derrubados.”. Destarte, não sobejando controvérsia de que as acessões erigidas na área pública ambientalmente protegida foram implementadas em desconformidade com a normatização pertinente, notadamente porque não providas de licenciamento apto a legitimar as obras erigidas, infere-se que intervenções demolitórias desta natureza, isto é, em construções desabitadas e nos seus respectivos cercamentos, consubstanciam simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, que não deve, portanto, encontrar óbice no fato de que pende, nos autos do executivo, o levantamento de informações de ordem socioeconômica relativamente aos ocupantes do Parque Ecológico do Riacho Fundo. Em suma, essa medida, rememore-se, visa tão somente qualificar e, de certa maneira, abrandar os efeitos deletérios inerentes à remoção da moradia daqueles que indevidamente ocupam o local, a tornar, evidentemente, desnecessária e ilegítima a suspensão da atuação fiscalizatória da administração local em acessões desabitadas ou em estágio inicial. Entendimento em sentido contrário somente redundaria na criação de mais óbices ao efetivo cumprimento das obrigações que restaram endereçadas ao Distrito Federal e ao Ibram na sentença coletiva, pois, a par de restar temporariamente inviabilizada de promover a remoção dos ocupantes do local, também ficariam aludidos entes desguarnecidos de meios a impedirem “a instalação de novas invasões e expansão das atualmente existentes”, tornando-se cada vez mais difícil e improvável a adequação do uso da área pública à proteção ambiental que lhe fora conferida. Destarte, os atos administrativos eventualmente deflagrados pela Administração Pública, sob essa situação de fato, isto é, desde que não impliquem, enquanto pendente o executivo da ação civil pública, remoção dos eventuais ocupantes do local, encerrarão simples manifestação do poder de polícia que lhe é inerente, inviável, pois, de serem amesquinhados pelo Poder Judiciário. Ocupando o particular, ilegitimamente, área pública, notadamente quando esta é ambientalmente protegida, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido ao embargo e à demolição de obras irregulares. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque as edificações erigidas no contexto destacado pelo agravante encontram-se em parcelamento irregular, pois inserido em área ambiental impassível de utilização por particulares. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Outrossim, em caso de obra inicial ou em desenvolvimento, é permitida a atuação imediata do órgão de fiscalização, de modo a promover imediatamente a demolição da obra, ou seja, em caso de obra nova e em desenvolvimento é dispensável a intimação anterior. Nessa toada, a lei entendera que o particular que detém obra em estágio inicial ou em desenvolvimento em região irregular não merece tal proteção, pois, provavelmente, ainda não fixara residência no local e se o fizera fora conscientemente de que se tratar de área irregular e que, provavelmente, não seria regularizada, assumindo, assim, por conta própria o risco de ter sua edificação demolida pelos órgãos de fiscalização, permitindo, pois a atuação imediata dos órgãos fiscalizadores e a demolição das construções irregulares, sem necessidade de prévia intimação do particular. Esclarece-se, ademais, que o entendimento preconizado pelo artigo 133, §4o do COE-DF, quanto ao cabimento de “ação de demolição imediata”, é de que se trata do verbo agir, permitindo a atuação imediata administrativa para demolir as construções irregulares em desenvolvimento, não havendo a previsão de necessidade de se propor ação judicial demolitória para se alcançar o desiderato. Imperioso destacar que o Decreto Distrital no 39.272/2018, em seu artigo 162, definira o que consiste obra em desenvolvimento, ad litteris: “Art. 162. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; j) acabamento.” Sob esse espectro, as edificações que perfizeram o objeto da ação fiscal estão compreendidas como obra em desenvolvimento, daí ressaindo, inclusive, a desnecessidade da prévia intimação do particular para desocupar a área irregular, podendo os órgãos de fiscalização promoverem a demolição imediata da edificação, em sintonia com a legislação vigorante. Assim, eventuais atos administrativos volvidos à desobstrução da área mediante a retirada de acessões desabitadas, se efetivamente levados a efeito, ocorrerão no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de invasões do terreno público e, principalmente, a daquilo que perfaz o objeto do cumprimento de sentença n° 0712299-78.2019.8.07.0018, notadamente a efetiva proteção do Parque Ecológico do Riacho Fundo. Conforme emerge do estampado no Código de Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018 –, à administração é reservado o direito de, deparando-se com construções erigidas em área pública, impassíveis, portanto, de regularização, demoli-las de imediato, dispensando o legislador nesse caso, de conformidade com critérios de oportunidade e conveniências consoantes o interesse público, a prévia notificação do invasor, quando se tratar de obras iniciais e em desenvolvimento, não cuidando, ademais, da necessidade de prévia deflagração de prévio procedimento administrativo, conforme hermenêutica do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal e do artigo 161 do Decreto 39.272/2018. Deve ser frisado que aludida previsão legal encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A autoexecutoriedade, a seu turno, nada mais é que do que o poder resguardado ao administrador de, no interesse público, deflagrar ação imediata como forma de restabelecer o estado de direito, que, em suma, fora vilipendiado pela atuação do particular. Conquanto a autoexecutoriedade deva ser materializada de forma ponderada, somente se justificando em situações de urgência ou em situações de infração instantânea e em flagrância, na espécie esses pressupostos se fazem presentes naquilo que diz respeito à simples “desobstrução de muros, cercamentos, obras novas e em andamento na poligonal do Parque Ecológico do Riacho Fundo.” Há de ser frisado que, conquanto destinatários dos enunciados constitucionais que resguardam o direito à propriedade, contraditório e ampla defesa, como garantias fundamentais, os associados da agravada não estão imunes à atuação administrativa e à sua sujeição ao direito positivado, conforme já pontuado. Se inexoravelmente deve ser viabilizada a realização do direito à propriedade, à livre iniciativa e ampla defesa que os assistem e resguardada sua dignidade, esses enunciados devem ser ponderados com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual. Assim é que a realização de aludidos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas não regularizadas e a efetivação de edificações à revelia da administração e do poder público. Ou seja, as garantias asseguradas ao particular devem ser realizadas de conformidade com o legalmente autorizado e permitido, e não mediante a tutela da invasão de área não regularizada (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). Deve ser frisado novamente que a exteriorização do poder de polícia inerente e assegurado à administração não pode ser condicionado, quando se trata da coibição da ocupação irregular de área pública e de construção nela erigida à margem das exigências legais, à instauração de prévio processo judicial, devendo apenas, quando não se tratar de obra em estágio inicial ou em desenvolvimento, haver a intimação demolitória do particular com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que desocupe as edificações e concretize a demolição determinada. É que, à atuação administrativa deve ser assegurada a efetividade demandada pela situação de fato e legalmente respaldada, pois qualificada a situação de flagrância e ilegalidade absoluta, reservando-se ao alcançado reclamar eventual reparação no caso de ilegalidade ou excesso. O que não é lícito, sob pena de se embargar a atuação administrativa, e não as obras e ocupações ilegais, é exigir e condicionar a deflagração de qualquer ato de embargo e demolição à instauração de prévio procedimento administrativo ou ajuizamento de demanda demolitória, pois, conquanto assim não o exigem as vigas de sustentação do estado de direito. Ademais, as políticas públicas, aliás, devem ser conduzidas pela administração pública, pautadas pelos princípios da legalidade, moralidade, finalidade e eficiência, e não mediante atos individualizados ou derivados de órgãos ou entes desguarnecidos de lastro para esse desiderato. Alinhadas essas considerações, afere-se que a argumentação elucidada no recurso interposto é hábil a conferir plausibilidade à pretensão reformatória subsidiariamente aduzida pelo agravante, pois inviável impedir o poder de polícia ambiental no que concerne à desobstrução de muros, cercamentos, obras novas e em andamento na região do Parque Ecológico do Riacho Fundo, sob pena, inclusive, de tornar ainda mais dificultoso o exaurimento do objeto do cumprimento de sentença da ação civil pública, notadamente no que se refere à obrigação de “impedir a instalação de novas invasões e expansão das atualmente existentes”. Obstruir a adoção de providências tendentes a resguardar a proliferação de novas instalações irregulares, bem assim o avanço daquelas que estejam ainda em estágio inicial, não encontra fundamento no fato de o executivo referente à ação coletiva estar suspenso para a realização de estudos socioeconômicos acerca dos ocupantes do local, pois estar-se-ia a impedir a intervenção estatal também em acessões desabitadas. Afere-se, destarte, que o agravo, quanto ao ponto, deve ser agregado de efeito suspensivo, tão somente para consignar que operações como aquelas narradas nas razões recursais, e que perfizeram o mote da ação de manutenção de posse subjacente, por não implicarem qualquer ameaça ou violação ao direito de moradia ou conduta contraditória com as cautelas adotadas no bojo do procedimental executivo, já que empreendidas em construções desabitadas e/ou em estágio inicial, não devem sofrer os efeitos da suspensão operada na execução da sentença coletiva. Alinhadas essas considerações, defiro parcialmente o efeito suspensivo reclamado para, restringindo a eficácia da decisão liminar arrostada, declarar a viabilidade da efetivação de operações tendentes a impedir a instalação e a expansão de ocupações irregulares na área pública ambientalmente protegida do Parque Ecológico do Riacho Fundo, particularmente a desobstrução de construções desabitadas. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator